Tribunal: TJSP
Processo: 2232241-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que declarou como concursais os créditos oriundos de indenizações devidas pelo atraso na entrega das unidades de empreendimento imobiliário. Alegação de violação de coisa julgada. Inocorrência. Decisões anteriores excluindo apenas os créditos decorrentes dos compromissos de compra e venda relativos aos casos de resilição unilateral dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que declarou como concursais os créditos oriundos de indenizações devidas pelo atraso na entrega das unidades de empreendimento imobiliário. Alegação de violação de coisa julgada. Inocorrência. Decisões anteriores excluindo apenas os créditos decorrentes dos compromissos de compra e venda relativos aos casos de resilição unilateral dos contratos de aquisição, sem abarcar os pleitos reparatórios. Determinação de instauração de incidentes específicos para análise individualizada sobre a classificação do crédito da agravante. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.